Tribunal: TJMT
Processo: 1018502-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018502-89.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE - CPF: 613.317.088-34 (INTERESSADO), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (INTERESSADO), EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 240.810.601-00 (LITISCONSORTES), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (LITISCONSORTES), ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF: 104.472.451-04 (LITISCONSORTES), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (INTERESSADO), DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1728-43.2009.8.11.0046 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM, SUSCITADA PELO 1ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), EM FACE DOS IMPEDIMENTOS E QUE SEJA POR ANALOGIA,, OS AUTOS DEVERÃO SER REMETIDOS A SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AOS INTEGRANTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – REMESSA DOS AUTOS A SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Tendo em vista que esse colegiado possui três membros da Segunda Câmara, os quais são impetrados, deve os autos ser remetido à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 1018502-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTES: NELSON GERALDO DE ANDRADE e outros

IMPETRADOS: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NELSON GERALDO DE ANDRADE e outros contra os impetrados: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, referente ao julgamento do Recurso de Apelação nº 0001728- 43.2009.8.11.0046, que tramitou perante a 2ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Os Impetrantes alegam que
“o objetivo deste mandado de segurança é declarar teratológico, portanto, nulo o v. acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito de Privado, por violar, dentre outros fundamentos jurídicos o artigo 3º do CPC c/c o artigo 371 também do CPC e artigo 8º inciso I do Pacto de São José da Costa Rica, sendo nulo os atos judiciais subsequentes, bem como a decisão monocrática de id 27636477, por força do que dispõe o artigo 281 do Código de Processo Civil”

Destacam que “que os Srs. EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, ALDO TANAKA na petição de APELAÇÃO (fls.191/202 dos autos 0001728- 43.2009.8.11.0046) não pedem prova emprestada, tampouco conversão do julgamento em diligência, porém, a Nobre Desembargadora Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA converteu o julgamento em diligência sob argumento de relevância probatória.

Afirmam que
“sem que os Impetrantes fossem intimados da decisão de conversão do julgamento em diligência, que se deu sob o argumento de “relevância probatória”, a I. Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, solicitou à comarca de origem os autos físicos sob número 0001386-03.2007.8.11.0046 – código 23959, que já estava arquivado desde 2010, para fim de usar “prova emprestada” no julgamento, tudo sem o contraditório ou ampla defesa, e o pior, sem juntada das ditas provas que embasaram todo o acórdão teratológico”.

Defendem que houve a violação ao artigo 3º c/c artigo 371 do CPC, pois a Nobre Desembargadora Relatora, bem como a Câmara Julgadora além de violar o Princípio da Imparcialidade, violou o Princípio do Interesse de Agir, pois a d. Relatora extrapolou suas funções jurisdicionais, como se tivessem interesse de agir, porém, é o titular do interesse que tem o direito e deve mencionar e pedir isso, porém os sujeitos da ação nada pediram neste sentido quando recorreram, tampouco juntaram as ditas “provas emprestadas” nos autos, na origem.

Dispõe que
“ao julgar a apelação com base em provas inexistente nos autos, pois sequer a “prova emprestada” foi juntada, fica evidente a nulidade, o julgamento subjetivo, parcial, impossibilitando até mesmo qualquer recurso a ser proposto, por total impossibilidade de análise das “provas emprestadas” que embasou todo o julgamento”
.

Aludem que
“a conversão do julgamento em diligência (sem intimação dos Impetrantes), decisão esta que subsidiou a condenação no acórdão, viola os princípios do contraditório e ampla defesa – garantias constitucionais do jurisdicionado expressas no art. 5º, LV, da Constituição Federal – pois não possibilita às partes conhecer das provas ou manifestar sobre a decisão, inviabilizando inclusive o correto aparelhamento do recurso vindouro, especialmente porque o acórdão baseou todo o julgamento em “prova emprestada” não acostada a estes autos”
.

Requerem o deferimento da liminar para se suspender IMEDIATAMENTE o acórdão condenatório, proferido no processo n. 0001728-43.2009.8.11.0046, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL de COMODORO – MATO GROSSO, já que o julgamento do
writ of mandamus
constitui questão prejudicial ao prosseguimento da ação, bem como do seu cumprimento de sentença, com o escopo de evitar dano irreparável aos Impetrantes, pessoas idosas, tudo com base no artigo 313, Inciso V, alínea “a” cc. artigo 932, II, do Código de Processo Civil.

No mérito requer a concessão do “
writ
”, em caráter definitivo, declarando a nulidade absoluta do acordão teratológico, por violar matéria de ordem pública, comprometendo a segurança jurídica, grave lesão à ordem, à segurança jurídica, moralidade, a tolerância, a vida em sociedade e o interesse público, nos termos do artigo 161 a 163 do Regimento (ID nº 56028494).

A medida liminar restou indeferida em ID nº 64080972. Na mesma oportunidade, determinei a notificação dos Impetrados para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº12.016/2009.

Sobreveio ao feito às informações prestadas pela D. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Relatora do julgamento do recurso de apelação, onde aduz:

“A produção de prova de ofício pelo Juiz, não extrapola eventual interesse das partes, mas tem como escopo aprofundar a investigação de modo a permitir a formação mais adequada da convicção judicial (...)

Conforme consta do Acordão acoimado de ilegal, tanto os Impetrantes como Expedito Carneiro de Araújos e outros, integraram a Ação Anulatória, cujo cópia dos autos requisitei, participaram de toda instrução processual, a qual foi realizada com a rigorosa observância do contraditório, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa (...)”
(ID nº 65881976)

Oposição de Embargos de Declaração em ID nº 66427452.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário em ID nº 67165995 prestou as informações que entendeu pertinente, opinando pela extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, diante da manifesta insustentabilidade.

Manifestação do Estado de Mato Grosso em ID nº 69735469, onde se aponta a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos Impetrantes, e pede a improcedência do presente
mandamus.

Decisão que rejeitou os aclaratórios opostos em ID nº 69792490.

É o relatório

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NELSON GERALDO DE ANDRADE e outros contra os impetrados: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora); Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO e Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, referente ao julgamento do Recurso de Apelação nº 0001728- 43.2009.8.11.0046, que tramitou perante a 2ª Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Preenchidos os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito.

Nota-se que este Mandado de Segurança gravita em torno de suposto acórdão teratológico prolatado nos Autos nº 0001728-43.2009.8.11.0046, em razão de ter violado os artigos 3º c/c 371 do CPC e artigo 8º, inciso I do Pacto de São José da Costa Rica.

Colaciono um breve relato dos atos processuais, adotando para tanto, o relatório esculpido no parecer do
Parquet
:

“(...) Para analisar o mérito da causa, torna-se necessário analisar o histórico processual da demanda, como forma de compreender a razão da utilização da prova emprestada pela douta Relatora no julgamento da Apelação nº0001728-43.2009.8.11.0046.

Nesse aspecto, em análise do voto da douta Relatora, verifica-se que Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho e Aldo Tanaka celebraram um contrato de compra e venda com os Impetrantes Nelson e Maria Helena, sendo que o objeto do contrato era a venda de uma empresa de laticínio que pertencia ao casal e a Sra. Elizete Inácio, sendo que o contrato foi celebrado sem a anuência desta.

Ocorre que os adquirentes, ora Impetrantes, foram imitidos na posse da empresa em 01/06/2007, passando a gerir o negócio com a produção de queijo.

Não obstante a realização do negócio, a Sra. Elizete Inácio ingressou com a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse nº179/2007 (Código 23959), e obteve êxito na liminar e na desocupação dos adquirentes, o que acarretou na propositura da Ação Indenizatória com o objetivo dos Impetrantes serem indenizados pelos danos materiais e morais sofridos com a rescisão do negócio, uma vez que tiveram despesas com a produção de queijo e deixaram de lucrar com a venda de algumas unidades.

Diante da relação entre as demandas, a douta Relatora verificou que a ação indenizatória tramitou em apenso à anulatória, concluindo que as provas produzidas nesta foram emprestadas para o deslinde da indenizatória, de maneira que seria necessário que fosse possibilitado o acesso da Relatora ao acervo probatório produzido como forma de elucidar os fatos
(id. 56029466) (...)”
(ID nº 83895980 - destaquei)
.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito deste
Mandamus
, devo salientar que o presente remédio constitucional representa uma típica ação autônoma de impugnação, que serve como via alternativa para impugnar ato administrativo ou judicial que contrarie o ordenamento jurídico e prejudique direito da parte.

Funciona como uma via cabível para os casos nos quais não seja possível manejar
habeas corpus
ou
habeas data
, ou até mesmo outro recurso previsto em lei, consoante ensina Nestor Távora e Rosmar Rodrigues. Leia-se:

[...] O mandado de segurança, sob outra vertente, é ação subsidiária em relação ao habeas corpus e ao habeas data, isto é, terá cabimento toda vez que contra o ato não for admitido recurso, habeas corpus (pois este se dirige contra violação à liberdade de locomoção) e habeas data (já que este se destina à obtenção de informações de caráter pessoal ou à retificação dessas informações em bancos de dados) [...]
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª ed. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2015, p. 1483.)

Ora, tal amplitude advém do fato de o Mandado de Segurança ter por finalidade resguardar uma pretensão revestida de liquidez e certeza, quase sempre, atinente à violação de direitos fundamentais pertencentes àquele que afirma ter sido prejudicado com uma ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse aspecto, o mandado de segurança contra decisão judicial será cabível quando esta for eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Destarte, os Impetrantes alegam que o acórdão impugnado seria teratológico, o que possibilitaria a utilização do remédio constitucional.

Alegam que
“o objetivo deste mandado de segurança é declarar teratológico, portanto, nulo o v. acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito de Privado, por violar, dentre outros fundamentos jurídicos o artigo 3º do CPC c/c o artigo 371 também do CPC e artigo 8º inciso I do Pacto de São José da Costa Rica, sendo nulo os atos judiciais subsequentes, bem como a decisão monocrática de id 27636477, por força do que dispõe o artigo 281 do Código de Processo Civil”

Defendem que,
in casu
, houve violação ao artigo 3º c/c artigo 371 do CPC, pois a Nobre Desembargadora Relatora, bem como a Câmara Julgadora, além de violar o Princípio da Imparcialidade, violou o Princípio do Interesse de Agir, pois a d. Relatora extrapolou suas funções jurisdicionais, como se tivessem interesse de agir, porém, é o titular do interesse que tem o direito e deve mencionar e pedir isso, porém os sujeitos da ação nada pediram neste sentido quando recorreram, tampouco juntaram as ditas “provas emprestadas” nos autos, na origem.

Dispõe que
“ao julgar a apelação com base em provas inexistente nos autos, pois sequer a “prova emprestada” foi juntada, fica evidente a nulidade, o julgamento subjetivo, parcial, impossibilitando até mesmo qualquer recurso a ser proposto, por total impossibilidade de análise das “provas emprestadas” que embasou todo o julgamento”
.

Ab initio
, quanto à alegação de que a D. Relatora extrapolou os limites de sua atuação, ao converter o julgamento em diligência, não merece prosperar. Bem por isso, iterativa jurisprudência, já firmou entendimento no sentido de que:

“o julgador de segunda instância, assim como o de primeira, em todas as questões que lhe são postas, tem o direito de formar sua livre convicção, tendo não só o direito, como o dever de converter o julgamento em diligência sempre que assim entender necessário para uma apreciação perfeita, justa e equânime da questão que lhe é posta, desde que o faça é certo, com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório”
(Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor Anotações à Lei n. 13.105, de 16/03/2015 2016 47ª. ed pg. 440 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Francisco A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca).

Pois bem. Segundo a doutrina:
“Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo sob a forma documental.”
(DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 52).

Neste contexto, os fundamentos que justificam a utilização da prova emprestada são os
Princípios da economia processual e da busca da verdade real
, uma vez que nem sempre será possível produzir a prova novamente. O processualista Daniel Assumpção Neves, neste sentido, preleciona:

“A utilização de prova já produzida em outro processo responde aos anseios de economia processual, dispensando a produção de prova já existente, e também da busca da verdade possível, em especial quando é impossível produzir novamente a prova.”
(NEVES, Daniel Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2013, p. 430).

Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, mesmo que oriunda de processo do qual não participaram as partes para o qual a prova será trasladada, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório.

No caso concreto, a prova emprestada teve sua origem nos autos em apenso (ação anulatória) que tramitaram concomitantemente aos autos da ação indenizatória, de modo que constam cópias dos documentos ali mencionados junto à inicial (ID nº 56021470), aos quais os Impetrantes obtiveram acesso de todo o seu acervo probatório, pois também figuraram como partes no feito em apenso, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório.

Neste aspecto, essencial a observância do contraditório, impondo-se que as partes do processo para o qual a prova será transferida tenham participado efetivamente do outro feito, sendo exatamente este o caso dos autos, uma vez que o processo do qual se extraiu a prova documental envolve as mesmas partes, sendo que nele os Impetrantes figuraram como Requeridos e apresentaram contestação à inicial e aos documentos junto dela acostados, sendo certo que ao final a ação foi julgada procedente.

Além disso, os próprios Autores, ao proporem a Ação de Indenização n.º 0001728-43.2009.8.11.0046, pretenderam a distribuição por dependência (ID nº 56021470), endereçando a inicial ao Juízo em que tramitam a Ação Anulatória de Negocio Jurídico c/c Reintegração de Posse (Código 23959), qual seja, a 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, tendo, assim, ciência de que a presente demanda tramitaria em conexão àquela, aproveitando-se as provas produzidas em cada uma delas.

Assim sendo, a douta Relatora, ao converter em diligência o julgamento da Apelação nº0001728-43.2009.8.11.0046, utilizou-se de seus poderes nos termos do artigo 938, §3º do CPC/2015, de modo que não houve violação à imparcialidade, tampouco ao contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

Custas pelos Impetrantes.

Intimem-se.

Transitado em julgado arquive-se este processo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Nós pertencemos à Segunda Câmara de Direito Privado.

Esse mandamus é contra decisão da 2ª Câmara de Direito Privado. Penso que não podemos julgá-lo, haja vista que esse colegiado tem três membros da Segunda Câmara, os quais são impetrados.

Assim, Suscito questão de ordem para, por analogia, remeter o processo à 2ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/ 1º VOGAL)

Esse mandamus é contra decisão da 2ª Câmara de Direito Privado. Penso que não podemos julgá-lo, haja vista que esse colegiado tem três membros da Segunda Câmara, os quais são impetrados.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Há uma informação nos autos, subscrita pela desembargadora Marilsen Andrade Addario, em que pugna pela extinção do mandado de segurança diante da manifesta insustentabilidade.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

De qualquer forma não podemos julgar qualquer que seja o resultado.

Na segunda parte, tanto eu quanto a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que remanescemos nesta sessão, somos da Câmara impetrada.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Mas o impetrado é a Segunda Câmara de Direito Privado.

(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Nós pertencemos à Segunda Câmara de Direito Privado.

Assim, Suscito questão de ordem para, por analogia, remeter o processo à 2ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

U N Â N I M E

EM 02 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM, SUSCITADA PELO 1ª VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), EM FACE DOS IMPEDIMENTOS E QUE SEJA POR ANALOGIA,, OS AUTOS DEVERÃO SER REMETIDOS A SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.